Tribunal: TJES
Processo: 5001836-46.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001836-46.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: ELI MARCOS FERREIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001836-46.2015.8.08.0050

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO
: ELI MARCOS FERREIRA DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR
: VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE VIANA – DRA. SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Viana contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da quitação extrajudicial do débito, deixando de condenar a parte executada ao pagamento de honorários advocatícios sob o fundamento de que não houve a citação nem a triangularização da lide. 2. O ente municipal recorrente sustenta a incidência do princípio da causalidade, argumentando que o ajuizamento da ação foi necessário devido à inadimplência do contribuinte e que o pagamento posterior ao protocolo da inicial configura reconhecimento da procedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese em que o pagamento extrajudicial do débito tributário ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da efetivação da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo, sendo que o inadimplemento do contribuinte obrigou a Fazenda Pública a mobilizar a máquina judiciária para a satisfação do crédito. 5. O pagamento do débito efetuado após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que anterior à citação, equivale ao reconhecimento da dívida e da procedência do pedido exequendo, atraindo a incidência de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 10, do Código de Processo Civil. 6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que são devidos honorários advocatícios pela parte executada quando a extinção da execução fiscal decorre de pagamento extrajudicial realizado após a propositura da ação, independentemente da citação. 7. A reforma parcial da sentença é medida que se impõe para fixar a verba honorária em favor do exequente, sob pena de transferir injustamente ao erário os custos de um processo motivado exclusivamente pela desídia do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. São devidos honorários advocatícios pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência de pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação, em observância ao princípio da causalidade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, caput, §§ 3º, I, e 10.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 2.135.428/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.068.074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.09.2023; STJ, AgInt no REsp nº 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 28.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001836-46.2015.8.08.0050

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO
: ELI MARCOS FERREIRA DOS SANTOS

JUÍZO PROLATOR
: VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE VIANA – DRA. SERENUZA MARQUES CHAMON

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório. Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se em definir se é devida a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese em que o pagamento extrajudicial do débito tributário ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, porém antes da efetivação da citação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A matéria em debate encontra-se pacificada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, sob a égide do Princípio da Causalidade, firmou entendimento de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada quando a extinção da execução fiscal decorre de pagamento extrajudicial realizado após a propositura da ação, ainda que anterior à citação.

Isso ocorre porque o inadimplemento do contribuinte demandou à Fazenda Pública o ajuizamento da presente ação para a satisfação do seu crédito. Nesse ínterim, o pagamento posterior ao protocolo da inicial equivale ao reconhecimento da dívida e da procedência do pedido exequendo, atraindo a incidência dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 85,
caput
e §10, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, destaca-se a orientação do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DA DÍVIDA FISCAL APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, MAS ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ.
1. Consoante o entendimento do STJ, são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a Execução Fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. Nesse sentido: AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7.5.2024; AgInt no REsp 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31.8.2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22.6.2023; REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10.3.2023.
2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.135.428/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇ ÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021)
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.068.074/GO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO.
1. A a extinção da execução fiscal ocorreu em razão da quitação do débito na via administrativa, após a propositura da ação. Nessa hipótese, o entendimento desta Corte Superior é no sentido de ser cabível a condenação ao pagamento de honorários de advogado com base no princípio da causalidade, ainda que não efetivada a citação. Nesse sentido: REsp n. 1.994.500/ES, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023; REsp n. 1.931.060/PE, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 23/9/2021; REsp n. 1.854.592/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/3/2020, DJe de 31/8/2020; REsp n. 1.820.658/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/8/2019, DJe de 19/8/2019. 2. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023).

Com efeito, o processo não pode resultar em prejuízo para a parte que tinha razão para o instaurar. No caso concreto, a execução fiscal foi ajuizada em 22/12/2015 (ID 18424588). Após diversas tentativas frustradas de localização do devedor (IDs 18424597 e 18424607), o exequente peticionou em 08/05/2025 informando a quitação extrajudicial do débito (ID 18424610), pleiteando o prosseguimento apenas para a cobrança da verba honorária.

A sentença recorrida (ID 18424611) extinguiu o feito sem ônus para o executado por entender que a ausência de citação impedia a condenação. Contudo, tal premissa jurídica diverge da orientação jurisprudencial consolidada. A ausência de citação não exime o devedor que, ciente de sua mora, liquida o débito após o Fisco já ter incorrido nos custos de ajuizamento e tramitação do processo.

Assim, deve-se prestigiar a pretensão fazendária, sob pena de transferir injustamente ao erário os custos de um processo que só existiu por desídia do contribuinte.

Quanto ao arbitramento, ponderando o tempo de tramitação e o zelo profissional, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico (valor do débito quitado), com fulcro no art. 85, § 3º, inciso I, do CPC.

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar em parte a sentença e condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido (valor do débito quitado), devidamente atualizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.